Tribunal: STF
Processo: RE 79926
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-19
Data de publicação: 1983-08-19

Ementa:
- Processual.
Se a decisão era agravável e até podia o Juiz reconsiderar-se, não
há nulidade a declarar se o MM. Juiz supriu a deficiência vindo a
elaborar o relatório (Código de Processo Civil de 1939).
Não e possível ter-se como atendidas as formalidades exigidas para a
prova da divergência, de molde a justificar-se o extraordinário pela
letra "d" do art-119, III, da Constituição, se veio à colação apenas
xerocópias de recortes de jornais a respeito da decisão que configuraria o conflito.
Recurso extraordinário não conhecido.